Tribunal: TJPA
Processo: 0856276-21.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856276-21.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SANDRO DE SOUSA BARRADAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0856276-21.2023.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA.

EMBARGADO/ APELADO: SANDRO DE SOUSA BARRADAS

ADVOGADO: GABRIEL RODRIGUES DO PRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE CÓPIA DIGITALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, diante da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, apesar de determinação judicial para emenda da inicial.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.

III - A cédula de crédito bancário é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, submetendo-se aos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e circulação.

IV - A apresentação da via original do título constitui requisito indispensável para a formação válida da relação processual em ações que nele se fundam, especialmente na busca e apreensão.

V - A exigência do original visa assegurar a autenticidade da cártula e prevenir sua circulação indevida, evitando risco de múltiplas cobranças contra o devedor.

VI- A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a imprescindibilidade da juntada do título original, admitindo exceções apenas quando comprovada impossibilidade ou em caso de documento nato-digital.

VII – A simples cópia digitalizada do contrato, ainda que autenticada ou acompanhada de declaração do advogado, não supre a exigência legal quando o título possui assinatura física.

VIII- A evolução tecnológica e a digitalização dos processos não afastam a necessidade de apresentação do original quando não se trata de documento eletrônico.

IX - Não se verifica contradição no acórdão embargado, mas mera insurgência contra entendimento consolidado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito.

X - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à revisão do julgado fora das hipóteses legais.

XI –
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo o acordão de ID 30323327 em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0856276-21.2023.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA.

EMBARGADO/ APELADO: SANDRO DE SOUSA BARRADAS

ADVOGADO: GABRIEL RODRIGUES DO PRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
em face de voto (ID 29357363) que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em face de
SANDRO DE SOUSA BARRADAS
, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor.

Na origem, o juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial (ID 26472761) para apresentação da via original da cédula de crédito bancário, a qual deveria ser acautelada em secretaria, por se tratar de documento indispensável à propositura da demanda.

Não obstante a intimação, a parte autora se limitou a juntar cópia digitalizada do contrato (ID 26472768), informando que providenciaria o depósito do original, o que não se concretizou, conforme certificado nos autos (ID 26472771).

Diante do descumprimento da determinação judicial, sobreveio sentença (ID 26472772) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de documento essencial à formação válida da relação processual.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs apelação (ID 26472782), sustentando, em síntese, a suficiência da cópia do contrato para instruir a demanda.

O recurso, contudo, foi desprovido (ID 29357363) mantendo-se a extinção do feito, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário, por sua natureza de título circulável, exige a apresentação da via original, não sendo bastante a juntada de cópia, ainda que autenticada.

Sobreveio, então, a oposição dos presentes embargos de declaração (ID 30546479) nos quais a parte embargante alega a existência de contradição no acórdão, defendendo que a cópia do contrato seria apta à comprovação do crédito, à luz do art. 411 do CPC, pugnando, ao final, pelo saneamento do vício apontado.

Foi certificada a ausência de manifestação quanto a referida decisão (ID 31451753).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0856276-21.2023.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA.

EMBARGADO/ APELADO: SANDRO DE SOUSA BARRADAS

ADVOGADO: GABRIEL RODRIGUES DO PRADO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
de declaração.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, pela ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancária, nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

O recurso não deve ser provido. Vejamos:

É entendimento consolidado pela jurisprudência pátria que, em ações de busca e apreensão, faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário, como medida protetiva, a exemplo, contra duplicidade de cobranças.

Destaca-se que a Lei n° 10.931/2004, entre outras providencias, passou a instituir a cédula de crédito bancário, prevendo-a como título de crédito, tendo, portanto, força de título executivo extrajudicial.

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro
, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

Portanto, a juntada da via original da referida cédula, é medida imprescindível para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a possibilidade de circulação.

Diante disso, sendo considerada título de crédito, submete-se às questões relacionadas à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, entre outras.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento majoritário de que é imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, devendo permanecer acautelada em secretaria, em atenção ao princípio da cartularidade, que visa garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE. A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É OBRIGATÓRIA EM QUALQUER DEMANDA QUE NELA SE APOIE.

ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
. VISA GARANTIR A AUTENTICIDADE DA CÁRTULA E AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SUA CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA QUE O AUTOR/AGRAVANTE APRESENTE A VIA ORIGINAL DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801785-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025).

E ainda:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de apresentação da Cédula de Crédito Bancário original nos autos da Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta a desnecessidade da cártula original para o processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua natureza cartular e possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, conforme previsto no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

4.
A apresentação da via original do título é imprescindível para assegurar sua autenticidade e evitar a circulação indevida, que poderia resultar em cobranças em duplicidade contra o devedor.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido da necessidade da cártula original para ações de execução e busca e apreensão, salvo em casos excepcionais de impossibilidade comprovada de apresentação.

6. No caso concreto, a cédula de crédito não foi emitida de forma eletrônica, conforme indicado pela assinatura manual aposta ao documento, afastando a tese de desnecessidade da via original.

7. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de afastar a fundamentação da decisão recorrida, que se mantém alinhada ao entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário, por ser título de crédito com força executiva extrajudicial, deve ser apresentada em sua via original para instruir ações de busca e apreensão, salvo comprovada impossibilidade de apresentação, devido à sua natureza cartular e possibilidade de circulação; 2. A apresentação do título original é necessária para garantir sua autenticidade e evitar cobranças em duplicidade contra o devedor; 3. A ausência de comprovação de emissão eletrônica do título reforça a necessidade da apresentação do documento original.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821051-33.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025)

Esse entendimento é consolidado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar:

Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO
. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação
. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a fé pública do advogado seria suficiente para suprir a exigência judicial, porquanto se trata de obrigação processual específica e necessária, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Igualmente não merece guarida o argumento de que, diante da evolução tecnológica e da digitalização dos atos, não seria razoável a exigência de acautelamento do documento original em secretaria. Isso porque, no caso concreto, não se está diante de documento nato-digital ou assinado eletronicamente, mas sim de contrato com assinatura física, posteriormente digitalizado e juntado aos autos.

Assim, a simples digitalização do documento não afasta a necessidade de apresentação da cártula original, justamente em razão de sua natureza jurídica e dos riscos inerentes à sua circulação.

Portanto, o que se verifica é mera rediscussão de mérito, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acordão de ID 30323327 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026